Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da execução fiscal que promove em desfavor dos agravados – Auto Park Estacionamento Rotativo Ltda.-EPP, Francisco Rivaldo Franco Ribeiro e Margareth Pinto Bicalho –, indeferira o pedido que formulara almejando a efetivação da penhora do veículo VW/Saveiro, Placa KEE7214, ano 2021, Renavam 00755484096, de titularidade da derradeira agravada. Segundo o provimento guerreado, o “veículo automotor de placa alfanumérica KEE7214 encontra-se registrado em nome alheio aos dos executados dos vertentes autos[1]”, não sobejando possível a constrição postulada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução fiscal. Sustentara que, em consonância com a certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, a derradeira agravada fora inserida na CDA como corresponsável pelo débito exequendo. Noticiara que, após consulta ao sistema Renajud, aferira que a derradeira agravada é proprietária do veículo automotor VW/Saveiro, Placa KEE7214, ano 2021, Renavam 00755484096. Defendera que, nesse contexto, sobeja inexorável a titularidade do automóvel por parte da derradeira agravada, legitimando a sua penhora, tendo em vista que seu nome fora inserido na CDA que lastreia a execução, de modo que deve ser responsabilizada pela quitação do crédito executado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso da execução fiscal que promove em desfavor dos agravados – Auto Park Estacionamento Rotativo Ltda.-EPP, Francisco Rivaldo Franco Ribeiro e Margareth Pinto Bicalho –, indeferira o pedido que formulara almejando a efetivação da penhora do veículo VW/Saveiro, Placa KEE7214, ano 2021, Renavam 00755484096, de titularidade da derradeira agravada. Segundo o provimento guerreado, o “veículo automotor de placa alfanumérica KEE7214 encontra-se registrado em nome alheio aos dos executados dos vertentes autos[2]”, não sobejando possível a constrição postulada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do veículo automotor individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida através da execução na qual fora prolatado o decisório arrostado, legitimando, então, a aferição acerca da titularidade do bem e da responsabilidade da derradeira agravada pela satisfação do débito exequendo como pressupostos para deferimento da medida constritiva. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante aviara execução fiscal em face dos agravados e, conforme se infere da certidão de dívida ativa que lastreia o executivo, a primeira agravada fora inserida como devedora principal, enquanto os derradeiros agravados constam como corresponsáveis, do débito em execução[3]. Diante da inserção formal do nome da derradeira agravada na certidão de dívida ativa – CDA que aparelha o executivo fiscal, ressoa impassível a viabilidade da sua responsabilização pelo débito exequendo, conferindo lastro à penhora de patrimônio de sua titularidade. Em consonância com o previsto no artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte, ou seja, aquele que possui uma relação jurídica direta com o fato gerador, ou o responsável, que é a pessoa que, mesmo sem deter as características de contribuinte, obriga-se ao pagamento do tributo em razão de disposição expressa de lei. Disciplinando a responsabilidade tributária daquele que não detém a condição de contribuinte, o artigo 135, inciso III, da aludida codificação, fixara como hipótese de responsabilização do sócio-gerente a situação em que age com excesso de poder ou em infração de lei, contrato social ou estatutos. É o que se extraí do dispositivo legal, :in verbis: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(...) III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Diante dessa moldura legal, o sócio-gerente ou sócio-administrador, conquanto não seja contribuinte, pode ser considerado sujeito passivo das exações geradas pela empresa que gerira, pois a lei o elege como responsável tributário quando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no do art. 135 caput do CTN. Sob essa realidade normativa, inserido o sócio-gerente como responsável solidário pelas obrigações, constituído o título tributário no molde legal, arrostando sua legitimidade, compete-lhe infirmar a subsistência das situações que legitimariam sua responsabilização solidária pelos débitos tributários irradiados pela pessoa jurídica que gerira. Nesse contexto, aferido que o nome da derradeira agravada consta da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, afigura-se cabível a penhora de bem de sua titularidade. Consignada essa premissa, sobeja ser aferida, então, se o veículo automotor nomeado à penhora pelo agravante é, efetivamente, da titularidade da derradeira agravada. Quanto ao tópico, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada não afigurara-se escorreita, merecendo reparos. É que, conforme se infere do resultado da pesquisa ao sistema Renajud, a derradeira agravada é proprietária do automóvel VW/Saveiro, Placa KEE7214, ano 2001, Renavam 00755484096, como se infere do documento abaixo colacionado nos autos. Ora, positivado o domínio da derradeira agravada sobre o veículo automotor individualizado, ressoa impassível a legitimidade da penhora postulada pelo agravante. É que, de conformidade com o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, legitimando que, em sendo a derradeira agravada proprietária do automóvel nomeado, a medida se afigura, em princípio, legítima e hígida. Outrossim, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado. Portanto, considerando que o bem móvel individualizado integra o patrimônio da derradeira agravada, afigura-se cabível a constrição como forma de satisfação do débito exequendo. Destarte, afigurando-se despiciendo serem alinhavadas outras considerações, afere-se, então, que, em não existindo nenhum óbice à penhora do veículo automotor nomeado, resta viabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira a agravante em sede de liminar. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima a consumação da constrição almejada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e, por conseguinte, determino que seja consumada a constrição do veículo automotor VW/Saveiro, Placa KEE7214, ano 2021, Renavam 00755484096, de titularidade da derradeira agravada, conforme postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão agravada ID Num. 74561071 - Pág. 1 (fl. 191) – ação principal. [2] - Decisão agravada ID Num. 74561071 - Pág. 1 (fl. 191) – ação principal. [3] - ID Num. 42550354 - Pág. 1 (fl. 03) – ação principal.